Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-10.2022.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001417-10.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSUE ALVES NUNES - CPF: 148.183.613-72 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (RECORRIDO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001417-10.2022.8.11.0004

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):
Josue Alves Nunes

Recorrido(s):
Motogarcas Comercio E Participações LTDA e Administradora De Consórcio Nacional Honda LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06.03.2023 a 10.03.2023

Ordem na pauta:
130

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA
– DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de existência de saldo à título taxa de fundo de reserva é direito do consorciado o recebimento desse valor após o encerramento do consórcio.

RELATÓRIO

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não reconhecendo como direito do autor ao recebimento de valores a título de fundo de reserva de consórcio existente entre as partes, bem com indeferiu o pedido de danos morais.

Em sua defesa, as demandadas defendem que não houve êxito a restituição do montante ao autor, por culpa exclusiva do próprio consorciado que não providenciou os documentos necessários à realização dos procedimentos administrativos requisitados pelas rés para a devolução dos valores.

Apenas a parte autora se insurgiu em face da r. sentença, requerendo a reforma do julgado, a fim de que as demandadas sejam condenadas à restituição integral do valor pago e condenadas ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas nos Id ́s n. 150279186 e 150279188.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Em situações como a relatada nos autos, na qual restou demonstrada a existência de fundo de reserva no valor de R$ 969,45 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) _ Id. 150278691 _, após o encerramento do grupo de consórcio Honda de cota n. 488, Grupo 42467, referente a CG TITAN 160, Modelo Esdi, valor este reconhecido pelas recorridas como devido ao autor, não há justificativa plausível para sua retenção.

Como dito, conquanto as recorridas defendam inexistência de falha na prestação dos serviços, vê-se dos autos que há o reconhecimento expresso por partes das rés da existência de saldo a título de fundo de reserva após o encerramento do grupo, mas, não foi feita a restituição, bem como não se desincumbiram as recorridas em demonstrar justificativas plausíveis para a negativa de restituição desses valores.

A propósito do tema, esse também tem sido o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LEGALIDADE - SEGURO CONTRATADO - RETENÇÃO DEVIDA - MULTA CONTRATUAL INDEVIDA FUNDO DE RESERVA RESTITUIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.
O fundo de reserva visa conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos, como por exemplo a inadimplência
.

Após encerramento do grupo, existindo saldo positivo em conta deverá ser rateado entre todos os consorciados
, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1024259-61.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Portanto, a sentença hostilizada comporta reforma quanto a esse ponto, para que seja feito a devida restituição.

Sobre o pedido de condenação das recorridas ao pagamento de danos morais, observa-se que
não há qualquer informação nos autos de que o recorrente tenha sido exposto à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

Ressalto que deflui dos autos que o autor recebeu o aviso de existência de saldo credor em 06/09/2021, e, somente buscou as rés para o recebimento dos valores em 17/01/2022, portanto após 04 (quatro) meses, o que demonstra que não sofreu abalos e pertubações psicológicas pela situação vivenciada.

Destaco tal ponto porque, ainda que a situação narrada na inicial
possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Por isso, para configuração dos danos morais
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação do autor de que foi atingido moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Se assim não procedeu a parte autora, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Desse modo,
ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior ao recorrente, não restam configurados os danos morais pretendidos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reformar reforma em parte a sentença recorrida, tão somente para determinar a restituição de valores a título de fundo de reserva ao consorciado, no valor de R$ 969,45 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), com aplicação dos índices de correção monetária que deve ser feita de acordo com a taxa de IGP-M e, devendo os juros de mora ser aplicado no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidindo a partir do fim do prazo para a administradora do consórcio proceder ao reembolso juros de mora.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da
Lei 9099
/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023